Tribunal: STF
Processo: Rcl 58481
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em favor de Alailton Brito Alves contra decisão proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, que, nos autos do processo nº 5027123-07.2020.8.13.0079, manteve a sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais por ele formulado em desfavor do Estado de Minas Gerais por suposto uso indevido de algemas durante audiência de instrução e julgamento.



    No caso, o reclamante afirma que a “ordem de utilização de algemas partiu do juízo 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG, na pessoa da magistrada Dra. ELIANA JULIAN MIGUEL” e não da discricionariedade dos policiais militares (eDOC 1, p. 4). Além disso, por ser uma medida excepcional, o seu uso deveria ser obrigatoriamente justificado por escrito, o que não ocorreu na situação questionada, em ofensa à Súmula Vinculante 11. 



    Inconformado, ajuizou ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi reputado improcedente sob o fundamento de que a segurança de terceiros estava ameaçada. Interpôs, então, recurso inominado, sem sucesso, haja vista que a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. 



    Nesta Corte, requer o provimento da reclamação para cassar a sentença impugnada, para que outra seja proferida, com a adequada fixação do valor do ressarcimento por danos morais.



    Solicitadas informações (eDOC 23), a autoridade reclamada as prestou (eDOC 25).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.” 



    Na espécie, o reclamante sustenta o descumprimento da Súmula Vinculante 11, que dispõe:



    “ Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Entendo que a pretensão do reclamante não merece acolhida.



    Colho da sentença que apreciou a ação de reparação de danos, juntada aos autos pelo magistrado (eDOC 27):



    “A conduta estatal impugnada na presente demanda levou em conta a existência de fundado perigo consubstanciado no receio de que elevado número de pessoas comparecessem ao Fórum local para acompanhar a audiência, após a convocação realizada pelo autor pela rede mundial de computadores. Conforme consta da decisão que decretou a prisão do acusado: 



    ‘ ... segundo informações da Direção do Foro da Comarca de Contagem, foi necessária a presença da Guarda Municipal, no fórum, inclusive com o isolamento do corredor da 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem. Isso porque, o acusado divulgou um áudio, no qual convocada a população para comparecer no Fórum, no dia 28/1 /2020 em razão da audiência designada nos presentes autos.’ 



    Note-se que, tanto havia temor para a segurança de terceiros, que foi acionada a Guarda Municipal e determinado o isolamento do corredor do Fórum local. É evidente que essas circunstâncias foram consideradas pelos responsáveis pela prisão do autor e fundamentaram, concretamente, o uso das algemas para contenção do autor, o que se amolda a uma das hipóteses de uso legítimo das algemas, nos termos da súmula vinculante nº 11. 



    Assim, o uso de algemas na hipótese em exame não foi ilegal nem configurou constrangimento desnecessário ao autor. 



    É de se registrar que a jurisprudência do STF não exige a demonstração concreta do perigo à integridade fisica própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, mas apenas o receio de que a situação examinada possa ser ensejar o perigo em questão. Assim, ainda que o autor tenha negado, na réplica (doc. nº 6681828021), a divulgação das mensagens convocatórias, a conduta policial deve ser avaliada à luz do contexto em que foi realizada e não com base em dados supervenientes e desconhecidos dos agentes estatais”. (eDOC 27, p. 5)



    Consoante demonstrado acima, havia fundado temor com relação à à segurança de terceiros, tendo em conta a conclamação feita pelo reclamante nas redes sociais para que a população comparecesse ao fórum no dia da audiência de instrução e julgamento dele. Para evitar riscos à integridade física dos presentes, a guarda municipal foi acionada e o corredor da vara onde ele seria ouvido foi isolado. 



    Assim, não há que se falar em ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11. 



    Além disso, observo que a reclamação não é o instrumento cabível para fins de impugnação de decisão judicial.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, este com a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente